Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e de compensação por dano moral, mantendo hígida a relação jurídica debatida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a alegada alienação da empresa ou a exploração do estabelecimento por terceiros, apta a justificar a rescisão contratual; e (ii) se estão configurados os pressupostos para a compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. A alegação de venda da empresa ou de ocupação do estabelecimento por terceiros não foi acompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, permanecendo no plano meramente hipotético.
5. A ausência de localização da parte adversa para fins de citação não supre a necessidade de comprovação dos fatos alegados nem autoriza presunção de veracidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A pretensão de rescisão contratual e de compensação por dano moral exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não se admitindo a reforma da sentença com base em meras conjecturas.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2099807, 0727260-18.2023.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026; TJDFT, Acórdão 2095881, 0709061-92.2021.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 20/03/2026.